Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que estivesse registrado em nome da construtora (CPC, art. 835, inciso XII).
3. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar, em regra, gozam de proteção legal (Lei no 8.009/90, 1o). Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
4. A Súmula no 486 do STJ admite também a proteção dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência.
5. Não sendo demonstrado que o imóvel constrito é o único de propriedade da executada e ausente prova de que o bem não tem sido utilizado para fins de moradia, a penhora deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.